Tribunal: STF
Processo: ADI 400
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa  :  Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição Estadual. Iniciativa privativa do Governador para dispor sobre organização do Ministério Público estadual.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto dispositivo da Constituição do Estado do Espírito Santo que estabelece a iniciativa privativa do Governador para leis que disponham sobre a organização do Ministério Público estadual.



    2. Na esfera estadual, coexistem dois regimes de organização do Ministério Público: (i) a Lei Orgânica Nacional (Lei nº 8.625/1993), editada com base no art. 61, § 1º, II,  d  , da CF; e (ii) a Lei Orgânica do Estado, que delimita, em lei complementar de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, organização, atribuições e estatuto de cada Ministério Público (art. 128, § 5º, CF).



    3. É inconstitucional a atribuição de iniciativa privativa ao Governador do Estado para leis que disponham sobre a organização do Ministério Público estadual.



    4. Ação direta cujo pedido se julga procedente. Tese: “a atribuição de iniciativa privativa ao Governador do Estado para leis que disponham sobre a organização do Ministério Público estadual contraria o modelo delineado pela Constituição Federal nos arts. 61, § 1º, II, d, e 128, § 5º”.